Tribunal: TJPA
Processo: 0009895-86.2003.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009895-86.2003.8.14.0301

APELANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA ADELAIDE ARAUJO MONTEIRO, JOAO BATISTA MOREIRA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Administrativo. Apelação cível. Ação de cobrança. Indenização em favor da fazenda pública
. Prescrição quinquenal. Ocorrência.
Recurso desprovido.

1.

Recurso de

apelação interposto em face de sentença que julga improcedente o pedido inicial declarando a prescrição quinquenal da pretensão
;

2. A controvérsia recursal cinge-se à ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão da autora concernente em indenização de valores referentes à quebra contratual;

3.
Sobre a pretensão de obter indenização proposta pela Fazenda Pública contra o particular, aplica-se o prazo do Decreto 20.910/32 - que regulamenta a prescrição pelo quinquênio-, com base no princípio da isonomia. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1.256.993/RS julgado sob o rito de recursos repetitivos
;

4.
Dada a exoneração em 17/01/1996 e ajuizada a ação em 30/05/2003, é transcorrido prazo superior a cinco anos entre o fim da relação contratual e a data da propositura da demanda
;

5. Recurso de apelação
conhecido e desprovido.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto 20.910/32
.

Jurisprudência relevante citada:
Recurso Especial nº 1.256.993/RS

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 07 a 14/04/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de
Apelação
(Id. 21945796) interposto pelo
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
contra
sentença
(Id. 21945794) proferida pelo juízo da 1ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital que, nos autos de ação de cobrança proposta em face de
JOÃO BATISTA MOREIRA FILHO; MARIA ADELAIDE ARAUJO MONTEIRO
, julga improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I em relação à demandada e inciso II em relação ao demandado.

Em suas razões, o apelante argumenta, em síntese:
a)
que o demandado descumpriu, voluntariamente, com sua obrigação com a autora;
b)
que a demanda foi regularmente ajuizada no dia 30 de maio de 2003 em prazo inferior a cinco anos contados a partir da entrada em vigor do Código Civil e a demora na efetivação da citação válida do demandado decorreu dos mecanismos burocráticos do Judiciário, aplicando-se a Sumula 106/STJ;
c)
que, no caso de rompimento do vínculo jurídico do demandado com a Universidade antes do fim do período a que estava obrigado a permanecer ministrando aula, é obrigado a restituir aos cofres públicos todo o valor que recebeu ao longo do seu curso de capacitação;

Requer o provimento do recurso para reforma da sentença com julgamento pela procedência da ação.

Contrarrazões (Id. 21945797).

O Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso (Id. 22205422).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso de apelação e passo à análise da matéria devolvida.

Cuida-se de ação de cobrança ajuizada, em 30/05/2003, pela UEPA em face de JOÃO BATISTA MOREIRA FILHO e MARIA ADELAIDE ARAÚJO MONTEIRO, esta na condição de fiadora e cônjuge do servidor. A autora alega que, ao demandado, foi concedida licença para aperfeiçoamento, com pagamento de vencimentos e bolsa de estudo, pelo período de 36 (trinta e seis) meses – de 01/03/92 a 20/02/95-; porém, alguns meses após o retorno às atividades docentes, em
17/01/96
, o professor solicitou exoneração, não honrando com o compromisso de compartilhar o aperfeiçoamento custeado pelo erário pelo mesmo período e afastamento, no valor de R$88.432,88 (oitenta e oito mil, quatrocentos e trinta e dois reais e oitenta e oito centavos). Requer a condenação do demandado a ressarcir a requerente na quantia cobrada com a devida atualização.

Colacionados os seguintes documentos:

- Termos de compromisso (Id 21945653 - Pág. 8-9);

- Autorização de interrupção de contrato de trabalho (Id 21945653 - Pág. 10);

- Portaria de concessão de passagens e diárias (Id 21945653 - Pág. 11);

- Portaria de prorrogação de interrupção de contrato (Id 21945653 - Pág. 12-13)

- Portaria de exoneração a pedido, a partir de 17/01/1996 (Id 21945653 - Pág. 14);

- Quadro do
s valores a serem ressarcidos (Id 21945653 - Pág. 15-20).

Prolatada sentença nos seguintes termos dispositivos:

“
VI – CONCLUSÃO.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, para julgar o processo extinto com resolução do mérito, na forma dos art. 487, II em relação ao demandado e 487, I em relação a demandada. Sem custas, dado a isenção da fazenda demandante (autarquia estadual).

Honorários em 20% (vinte) por cento do pedido atentando-se ao imenso tempo de trâmite do processo.

Sentença não sujeita à remessa de ofício
.” (grifado)

A controvérsia recursal cinge-se à ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão da autora concernente em indenização de valores referentes à quebra contratual.

Sobre a pretensão de obter indenização proposta pela Fazenda Pública contra o particular, aplica-se o prazo do Decreto 20.910/32 - que regulamenta a prescrição pelo quinquênio-, com base no princípio da isonomia.

Assim é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.256.993/RS, da relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no DJ de 12/12/2012, sob o rito dos recursos repetitivos.

Nesse sentido, destaco julgado mais recente da Corte Superior:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. PRAZO PRESCRICIONAL. QUINQUENAL. RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO SAT. MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR.

1. Cuida-se, na origem, de ação de procedimento ordinário proposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com o fim de obter o ressarcimento dos valores despendidos com o pagamento de benefício previdenciário, modalidade auxílio-doença, pago ao funcionário da empresa demandada.

2.
A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial n. 1.256.993/RS, da relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no DJ de 12/12/2012, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que se aplica o prazo prescricional quinquenal, previsto do Decreto n. 20.910/32, nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002.

3. Portanto, em respeito ao princípio da isonomia, o lapso prescricional da demanda indenizatória ajuizada pelo ente estatal deverá obedecer o mesmo prazo estipulado pelo art. 1º do Decreto n. 20.910/32.

4. O Superior Tribunal de Justiça trilha o entendimento de que "a contribuição ao SAT não exime o empregador da sua responsabilização por culpa em acidente de trabalho, conforme art. 120 da Lei 8.213/1991" (AgRg no REsp n. 1.452.783/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 13/10/2014).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.100.988/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)”

Trata-se, na verdade, da declaração de prescrição ativa, a qual se caracteriza no caso em espeque, pois, uma vez rescindido o contrato em
17/01/1996
, conforme se vê na Portaria de exoneração a pedido (Id 21945653 - Pág. 14); e, tendo sido a ação ajuizada em
30/05/2003
(Id. 21945653 - Pág. 1), verifico haver transcorrido prazo superior a cinco anos entre o fim da relação contratual e a data da propositura da demanda.

Nesse contexto, não merece reparos a sentença que caminha no sentido do precedente.

Ante o exposto
, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença que declara a prescrição quinquenal da pretensão autoral, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas no caput do art. 81 e no §2º do caput do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 07 de abril de 2025.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 16/04/2025